Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600019-64.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
15/05/2024
Número: 0600019-64.2024.6.16.0000
Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 14/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Justificação de Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo c/c
pedido liminar nº 0600019-64.2024.6.16.0000, interposta por Marcio Jose Pacheco Ramos em face
da Comissão Executiva Estadual do Partido Republicanos Paraná e da Comissão Executiva
Nacional do Partido Republicanos, com fundamento no art. 1º, § 3º, da Res. TSE 23.610/07, bem
como art. 17, § 6º, da CF, requerendo em síntese, que o pedido de pronunciamento judicial
declaratório de justa causa para a desfiliação do Requerente ao partido Republicanos, tendo em
vista a concessão de carta de anuência pelas comissões executivas estadual e nacional. Em ambos
os documentos, obteve o Requerente anuência expressa da legenda partidária para que proceda
com o ato de sua desfiliação, com justa causa - sem sofrer, portanto, a consequência de perda de
mandato, prevista no art. 22-A, da Lei dos Partidos Políticos (Lei nº 9.096/95). Alega ainda, que
trata-se de fato conhecimento público e amplamente noticiado pelos veículos de comunicação.
Discorre sobre o reconhecimento, pela Justiça Eleitoral, da justa causa para a desfiliação partidária
do Requerente, nos termos do art. 1º, § 3º, da Res. TSE 23.610/07. (Requer: A concessão de tutela
de evidência, autorizando a sua saída do partido sem a perda do mandato, uma vez constatada,
documentalmente, a hipótese legal do art. 17, § 6º, da Constituição Federal; O julgamento
antecipado, após a apresentação das defesas, por se tratar de matéria de direito, estando os fatos
bem demonstrados a partir dos documentos anexos; Ao final, seja a demanda julgada procedente,
confirmando-se a tutela de evidência concedida, para o fim de declarar a justa causa para a
desfiliação partidária).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCIO JOSE PACHECO RAMOS (REQUERENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERIDO)
REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL (REQUERIDO)
FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO (ADVOGADO)
ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA (ADVOGADO)
EZIKELLY SILVA BARROS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43867846
15/05/2024
09:12
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.373

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600019-64.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
REQUERIDO: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERIDO: REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL
ADVOGADO: FLAVIO SCHEGERIN RIBEIRO - OAB/DF21451
ADVOGADO: ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - OAB/DF64783
ADVOGADO: EZIKELLY SILVA BARROS - OAB/DF31903
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE
CARGO ELETIVO. DEPUTADO ESTADUAL. ART. 17, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA
CAUSA RECONHECIDA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Nos termos da jurisprudência do TSE, a carta de anuência, oferecida pelos
partidos políticos aos representantes individuais, eleitos pela legenda, é
suficiente para a desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato
(art. 17, §6º, da Constituição Federal)

2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43867846 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125790800000042823703
Número do documento: 24051509125790800000042823703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:41:51

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Justificação de Desfiliação Partidária, com pedido de
antecipação de tutela, ajuizada por MÁRCIO JOSÉ PACHECO em face das
COMISSÕES EXECUTIVAS NACIONAL E ESTADUAL DO PARANÁ DO PARTIDO
REPUBLICANOS, ao fundamento de que o partido teria anuído com a sua desfiliação e
renunciado à prerrogativa legal quanto ao eventual mandato de Deputado Estadual do
autor.

O requerente alega que a presente demanda está fundamentada no artigo 17,
§ 6º, da Constituição Federal, sendo legítimo o pedido declaratório de justa causa para
desfiliação partidária, diante da existência da Carta de Anuência, a qual autoriza ao
parlamentar se desfiliar da agremiação pela qual foi eleito, sem a perda do mandato.
Assim, avança afirmando que a anuência do partido é elemento autossuficiente para a
desfiliação do eleito.

Requer a concessão da tutela de evidência, nos termos do artigo 311, II, do
CPC, autorizando a saída do partido sem a perda do mandato. No mérito, que seja
julgada procedente a ação, confirmando-se a tutela de evidência, para o fim de declarar a
existência de justa causa para desfiliação partidária.

Concedeu-se a tutela de evidência, para o efeito de autorizar a desfiliação da
agremiação, facultando-se a filiação em outro partido, desde que este tenha atingido a
cláusula de desempenho, sem prejuízo da manutenção do seu mandato de Deputado
Estadual (ID 43803107).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, manifestando-se pelo
deferimento do pedido (ID 43843548).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, trata-se de pedido de Desfiliação Partidária formulado por
Márcio José Ramos, ao fundamento de que o Diretório Estadual no Paraná do Partido
Republicanos teria anuído com a sua desfiliação e renunciado à prerrogativa legal quanto
ao eventual mandato de Deputado Estadual do autor.

A respeito da perda de mandato por infidelidade partidária o artigo 22-A da
Lei nº 9.9096/95 assim dispõe:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar,
sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei nº 13.165,
de 2015)

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
Num. 43867846 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125790800000042823703
Número do documento: 24051509125790800000042823703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:41:51

somente as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; (Incluído
pela Lei nº 13.165, de 2015)

II - grave discriminação política pessoal; e (Incluído pela Lei nº 13.165, de
2015)

III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

De outro lado, tem-se que com a anuência da agremiação partidária é
permitida a desfiliação sem perda do mandato, conforme alteração no texto constitucional
trazida pela emenda nº 111 de 28 de setembro de 2021. Confira-se:

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o
pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados
os seguintes preceitos:

(...)

§ 6º Os Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os Deputados
Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham
sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do
partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição
de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão. (Sem grifo no original)

O C. TSE, em decisão recente, fixou o entendimento de que, a partir das
eleições de 2018, a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos
representantes individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária,
sem acarretar a perda do mandato, como bem se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A
SUPERVENIENTE ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL (EMENDA
CONSTITUCIONAL 111/2021). FIDELIDADE PARTIDÁRIA. CARTA DE
ANUÊNCIA PARA DESFILIAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM
MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE CARGO
ELETIVO.

I – A omissão do julgado embargado quanto à superveniência da Emenda
Constitucional 111/2021, que incluiu o § 6 º no art. 17 da Constituição, para
Num. 43867846 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125790800000042823703
Número do documento: 24051509125790800000042823703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:41:51

constar que "[o]s Deputados Federais, os Deputados Estaduais, os
Deputados Distritais e os Vereadores que se desligarem do partido pelo qual
tenham sido eleitos perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do
partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não
computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição
de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e de acesso
gratuito ao rádio e à televisão", implica a procedência dos embargos para
sanar omissão no acórdão embargado.

II – Tendo sido apresentada, no caso concreto, a carta de anuência do partido
político, impõe–se restabelecer o mandato do parlamentar embargante,
comunicando–se de imediato à Casa Legislativa a que pertence.

III – Fixa-se, portanto, o entendimento de que, para as eleições de 2018,
a carta de anuência oferecida pelos partidos políticos aos
representantes individuais, eleitos pela legenda, é suficiente para a
desfiliação partidária, sem acarretar a perda do mandato.

IV – Provimento dos embargos de declaração, atribuindo–lhes efeitos
infringentes, para julgar improcedente a ação de decretação de perda de
cargo eletivo.

(PETIÇÃO nº 060048226, Acórdão, Relator Min. Ricardo Lewandowski,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 85, Data 11/05/2022)

Sobre o tema, em recente julgado de minha relatoria, esta Corte assim
deliberou:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA POR JUSTA
CAUSA. VEREADOR. ART. 17, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ANUÊNCIA PARTIDÁRIA MANIFESTADA NOS AUTOS. JUSTA CAUSA
RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A anuência pelos partidos políticos aos representantes individuais,
eleitos pela legenda, é suficiente para a desfiliação partidária, sem
acarretar a perda do mandato (art. 17, §6º, da Constituição Federal).

2. Ação de justificação de desfiliação partidária julgada procedente.

(TRE/PR - AJDP 060034643 – Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz – Data: 03/10/2023)

No mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA / PERDA DE
CARGO ELETIVO. VEREADOR. ART. 17, § 6º DA CONSTITUIÇÃO
Num. 43867846 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125790800000042823703
Número do documento: 24051509125790800000042823703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:41:51

FEDERAL. CARTA DE ANUÊNCIA PARTIDÁRIA. JUSTA CAUSA
RECONHECIDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. No sistema representativo proporcional, o voto do eleitor contempla, antes
de tudo, o partido político, razão pela qual a desfiliação do eleito sem justa
causa acarreta a perda do mandato eletivo.

2. Nos termos do art. 17, § 6º da Constituição Federal, a desfiliação
partidária precedida da anuência do partido não enseja a perda do
mandato.

3. Improcedência do pedido.

(TRE/PR - AJDP 060001456 – Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro – Data:
20/07/2022)

Na hipótese, a ação foi devidamente instruída com cópia da Carta de
Anuência do Republicanos para a desfiliação do autor, datada de 25/01/2024, na qual a
agremiação expressamente anuiu com o seu desligamento dos quadros do partido, com
esteio no artigo 17, § 6º, da CF (ID 43803076).

Desse modo, realizado o cotejo entre o permissivo constitucional, que
autoriza a desfiliação partidária de detentores de mandatos eletivos quando há a
anuência da agremiação, e a situação do requerente, conclui-se que o pedido de
desfiliação merece ser julgado procedente.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, JULGAR
PROCEDENTE o pedido formulado para, confirmando a liminar, autorizar a desfiliação de
MÁRCIO JOSÉ PACHECO do PARTIDO REPUBLICANOS, facultando-se a filiação em
outro partido, desde que este tenha atingido a cláusula de desempenho, sem prejuízo da
manutenção do seu mandato de Deputado Estadual.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600019-64.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: MARCIO JOSE PACHECO RAMOS -
Advogados do REQUERENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, DIEGO CAETANO DA
Num. 43867846 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125790800000042823703
Número do documento: 24051509125790800000042823703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:41:51

SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A - REQUERIDO:
REPUBLICANOS - BRASIL - BR - NACIONAL - Advogados do REQUERIDO: FLAVIO
SCHEGERIN RIBEIRO - DF21451, ALBERTO DOS SANTOS MOREIRA - DF64783, EZIKELLY
SILVA BARROS - DF31903 - REQUERIDO: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024

Num. 43867846 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/05/2024 09:12:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051509125790800000042823703
Número do documento: 24051509125790800000042823703
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/05/2024 10:41:51